Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO IVAN DA SILVA LINS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nas contrarrazões, BANCO DO BRASIL SA pleiteou o não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade, bem como suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e incompetência do juízo (ID 16943899). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se acerca da preliminar arguida pela recorrida, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601